Tribunal: TJSP
Processo: 1017400-30.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito - prestação de serviços de empreitadas - telhado residencial - troca de telhas, cumeiras e calhas - necessidade de execução de novo serviço para modificação da inclinação do telhado - art. 14 do Código de Defesa do Consumidor - dever de informação do fornecedor - laudo pericial que indica a importância da inclinação do telhado para execução do

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito - prestação de serviços de empreitadas - telhado residencial - troca de telhas, cumeiras e calhas - necessidade de execução de novo serviço para modificação da inclinação do telhado - art. 14 do Código de Defesa do Consumidor - dever de informação do fornecedor - laudo pericial que indica a importância da inclinação do telhado para execução do serviço prestado pela ré - orçamento inicial que indica a execução dos serviços com o fim de solucionar os "graves problemas na cobertura" - serviço defeituoso - conjunto probatório que permite concluir que as partes acordaram a execução do novo projeto sem custos adicionais ao autor - ação julgada procedente - sentença mantida - recurso improvido.